Tribunal: TJBA
Processo: 8009101-46.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8009101-46.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGADA: ELISANGELA PEREIRA DE ARAUJO Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR EMBARGANTE: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADA. PROVENTOS DA APOSENTADORIA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não merece prosperar a alegação de omissão no acórdão quando o julgador apresenta as razões e a fundamentação da sua decisão, demonstrando de forma inequívoca o embasamento do seu convencimento. Rediscutir matéria já analisada e julgada pelo colegiado, revela-se inadmissível na presente via recursal. Não se atribui efeito modificativo aos embargos de declaração quando manifesto o propósito de simplesmente adequar a decisão ao entendimento do embargante. Inexistindo omissão no acórdão embargado, rejeitam-se os embargos de declaração. Vistos, relatados e discutidos estes autos Embargos de Declaração em mandado de segurança n.º 8009101-46.2019.8.05.0000.1.ED, em que são partes, como embargante o Estado da Bahia e, como embargada, Elisângela Pereira de Araújo. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2020. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34